Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. RECURSO PARCIALMENE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (por ausência de dolo), quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, e, ainda assim, as descumpriu.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Dessa forma, o eventual consentimento da vítima não teria o condão de afastar a tipicidade do delito.
3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
5. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
6. Recurso parcialmente provido.